Tribunal: TRF3
Processo: 5026071-02.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
325/575)

5026071-02.2018.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026071-02.2018.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: USINA SANTA ROSA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES GARCIA - SP160182-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS - SP255112-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC. EXIGIBILIDADE APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido negou provimento ao recurso ao reconhecer a natureza indenizatória da parcela e afastar a incidência da contribuição. Posteriormente, os autos foram devolvidos à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR pelo STF (Tema 985 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, bem como os efeitos da modulação temporal fixada pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc** à tese firmada.

6. A modulação estabelece que a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de **15/09/2020**, data da publicação da ata do julgamento de mérito, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data, que não serão restituídas.

7. Para fatos geradores ocorridos até **14/09/2020**, permanece afastada a incidência da contribuição previdenciária, assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal o direito à restituição ou compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação principal foi ajuizada em **2011**, antes do marco temporal definido pelo STF, impõe-se a adequação do acórdão recorrido para reconhecer a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, preservado o direito de repetição do indébito relativo ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 985 do STF, a exigibilidade da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/09/2020.

3. Para fatos geradores anteriores a 14/09/2020, o contribuinte que ajuizou ação judicial antes desse marco temporal possui direito à restituição ou compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 985 da repercussão geral), Plenário, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026071-02.2018.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: USINA SANTA ROSA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES GARCIA - SP160182-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS - SP255112-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 8008436), que negou provimento ao agravo de instrumento, consoante aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.

1. Sendo as questões de mérito apenas jurídicas, não demandando dilação probatória, possível o seu conhecimento por meio da exceção de pré-executividade.

2. Não há que se falar em supressão da instância, tendo em vista que há elementos suficientes para a apreciação do mérito.

3. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp no 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.

4. Quanto ao adicional constitucional de férias, revejo posicionamento anteriormente adotado tendo em vista o julgamento pelo C. STJ do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC, fixando o entendimento de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

5. A natureza do valor recebido pelo empregado – aviso prévio indenizado – não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.

6. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026071-02.2018.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 18/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/02/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358492900).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a ação principal foi ajuizada em 2011, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que a exigibilidade dos valores relativos ao terço constitucional de férias se dê somente após 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC. EXIGIBILIDADE APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido negou provimento ao recurso ao reconhecer a natureza indenizatória da parcela e afastar a incidência da contribuição. Posteriormente, os autos foram devolvidos à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do julgamento do RE no 1.072.485/PR pelo STF (Tema 985 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, bem como os efeitos da modulação temporal fixada pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc** à tese firmada.

6. A modulação estabelece que a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de **15/09/2020**, data da publicação da ata do julgamento de mérito, ressalvadas as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data, que não serão restituídas.

7. Para fatos geradores ocorridos até **14/09/2020**, permanece afastada a incidência da contribuição previdenciária, assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal o direito à restituição ou compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação principal foi ajuizada em **2011**, antes do marco temporal definido pelo STF, impõe-se a adequação do acórdão recorrido para reconhecer a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, preservado o direito de repetição do indébito relativo ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 985 do STF, a exigibilidade da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/09/2020.

3. Para fatos geradores anteriores a 14/09/2020, o contribuinte que ajuizou ação judicial antes desse marco temporal possui direito à restituição ou compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 985 da repercussão geral), Plenário, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão